Tribunal: TJDFT
Processo: 0754861-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) Número do processo: 0754861-49.2025.8.07.0000 IMPETRANTE: MARTILIANO JOSE DA SILVA IMPETRADO: DESEMBARGADOR RELATOR DA APCIV 0704193-76.2022.8.07.0001 D E C I S Ã O Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por MARTILIANO JOSÉ DA SILVA contra ato do Desembargador Relator da 3a Turma Cível do TJDFT, nos autos da apelação cível n. 0704193-76.2022.8.07.0001, que, conferindo efeito ativo ao recurso, determinou a reexpedição de carta precatória para imissão provisória na posse do imóvel em favor da parte contrária, mesmo havendo Agravo Interno pendente de julgamento há mais de cinco meses. O impetrante sustenta o cabimento da presente ação, pois impetrada contra decisão judicial ilegal e teratológica, na medida em que (i) afeta direito de terceiro excluído da lide (o próprio impetrante), violando os limites subjetivos da coisa julgada; (ii) protela dolosamente o julgamento do Agravo Interno, enquanto agiliza pedidos da parte adversa, criando situação de fato consumado; e (iii) não há recurso com efeito suspensivo capaz de impedir o cumprimento da medida, justificando a excepcionalidade do mandado de segurança. Explica que a decisão atacada é monocrática, recorrível apenas por Agravo Interno, cujo efeito suspensivo foi indeferido pelo próprio Relator. Entende que, presente a excepcionalidade reconhecida pela jurisprudência do STJ para atos teratológicos ou ilegais, o mandado de segurança deve ser conhecido. Sustenta a nulidade absoluta da decisão, porque a ordem de reverter a posse atinge terceiro excluído da lide, o ora impetrante, tornando-se juridicamente inexistente, pois viola os limites subjetivos da coisa julgada. Defende que decisões judiciais não podem produzir efeitos contra quem não integra a relação processual. Tal vício é insanável e pode ser reconhecido a qualquer tempo. Afirma que a decisão agravada se baseou em questionamento tardio sobre a validade da cláusula resolutória do usufruto, matéria não arguida na fase de conhecimento e já confessada pela parte contrária, configurando preclusão lógica e material, violando os artigos 141 e 492 do CPC. Além disso, entende que eventual nulidade da cláusula está fulminada pela decadência (art. 178, CC), pois transcorridos mais de quatro anos desde 2016. Alega que há omissão deliberada do Relator no julgamento do Agravo Interno, apesar de concluso há mais de três meses, tendo sido deferido imediato pedido da parte contrária para reexpedir a carta precatória. Registra que tal conduta configura abuso de poder e violação ao devido processo legal, pois subverte a ordem processual e impede a apreciação colegiada do recurso, afrontando os princípios constitucionais da colegialidade, duração razoável do processo e acesso à justiça. Afirma, ainda, que há litigância de má-fé, pois o autor-reconvindo alterou versões sobre a natureza do negócio (mútuo ou doação), apresentou alegações contraditórias e protocolou pedidos sem comprovação, evidenciando abuso processual. Registra que o STJ admite o reconhecimento do abuso do direito de ação ou defesa quando configurada má utilização dos direitos fundamentais processuais (REsp 1.817.845/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi). Assevera que há risco iminente de cumprimento forçado da carta precatória, causando dano irreparável ao impetrante, pois a posse foi revertida sem prova concreta e sem análise colegiada do recurso, acrescentando que a simples concessão de efeito suspensivo já manteria a vedação de transferência do domínio, contudo, o Relator retém o julgamento do Agravo Interno, tornando-o ineficaz. Assim, por entender presentes os requisitos que autorizam a medida, requer a concessão liminar da ordem, para (i) suspender imediatamente a decisão que determinou a reexpedição da carta precatória; (ii) determinar o encaminhamento do Agravo Interno à Turma para julgamento; e (iii) impedir qualquer ato executório até decisão final do mandamus. No mérito, requer a anulação da decisão que ordenou a reexpedição da carta precatória; e garantia da colegialidade e do devido processo legal. É o relato. DECIDO. Como sabido, o cabimento do mandado de segurança para desafiar ato judicial depende, necessariamente, da demonstração de teratologia, ilegalidade ou abuso de poder, além de manifesta ofensa ao direito líquido e certo afirmado na impetração e em havendo prova pré-constituída das alegações. Contudo, tenho que a decisão da autoridade apontada como coatora, Relator da apelação cível n. 0704193-76.2022.8.07.0001, que deferiu o pedido de concessão de efeito ativo e para imitir o apelante na posse do imóvel, restabelecendo o usufruto, até o julgamento da apelação pela Turma Cível, está devidamente fundamentada e está longe de configurar ato teratológico ou constituir ilegalidade ou abuso de poder. Confira-se em id 73006510 do processo supracitado: (...) Decido. Nos termos do art. 1.012, §1o, V, do CPC, a apelação da sentença que confirma, concede ou revoga tutela provisória não possui efeito suspensivo ex legis imediato. No caso em apreço, a sentença revogou a tutela provisória anteriormente concedida. Desse modo, a apelação não possui o efeito suspensivo automático. No entanto, o § 4o, do mesmo dispositivo, possibilita a suspensão da eficácia da sentença por decisão do relator, “se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação”. No caso vertente, em uma análise primo ictu oculi dos argumentos, fatos e documentos trazidos aos autos, tenho como presentes os requisitos para a concessão da medida. Verifica-se que, na escritura pública do imóvel objeto da demanda, restou consignada a seguinte cláusula de vitaliciedade (ID 72442156): “....enquanto o usufrutuário viver, o usufruto vitalício de toda renda que produzir o imóvel objeto desta escritura ficará pertencendo ao mesmo; conforme art. 1.410-1, do Código Civil Brasileiro; No caso de falecimento do usufrutuário o usufruto instituído por força desta escritura passará a ser usufruído em sua totalidade pelo comprador; Assim sendo pode este usar, gozar e livremente dispor como seu que é fica sendo. É vedada a transferência ou transmissão do usufruto a terceiros, ainda que onerosa, bem como alienação do imóvel. O usufrutuário fica autorizado a locar o imóvel a terceiros, e perceber os rendimentos do aluguel. O usufruto se dá por tempo indeterminado podendo com tudo, ser rescindido a qualquer tempo bastando para tanto uma comunicação por via de 30 (trinta) dias. A(o) usufrutuário me foi dito que concorda com todos os termos da presente escritura a qual dão o valor de R$ 105.661,77 (cento e cinco mil, seiscentos e sessenta e um reais e setenta e sete centavos).” As hipóteses de extinção do usufruto estão previstas no art. 1.410 do Código Civil e nos seguintes termos: Art. 1.410. O usufruto extingue-se, cancelando-se o registro no Cartório de Registro de Imóveis: I - pela renúncia ou morte do usufrutuário; II - pelo termo de sua duração; III - pela extinção da pessoa jurídica, em favor de quem o usufruto foi constituído, ou, se ela perdurar, pelo decurso de trinta anos da data em que se começou a exercer; IV - pela cessação do motivo de que se origina; V - pela destruição da coisa, guardadas as disposições dos arts. 1.407, 1.408, 2a parte, e 1.409; VI - pela consolidação; VII - por culpa do usufrutuário, quando aliena, deteriora, ou deixa arruinar os bens, não lhes acudindo com os reparos de conservação, ou quando, no usufruto de títulos de crédito, não dá às importâncias recebidas a aplicação prevista no parágrafo único do art. 1.395; VIII - Pelo não uso, ou não fruição, da coisa em que o usufruto recai (arts. 1.390 e 1.399). Ou seja, a extinção do usufruto ocorre pela renúncia ou morte do usufrutuário. Mas a hipótese subjacente, os herdeiros invocaram os direitos do instituidor e para extingui-la nos moldes anteriormente pactuado. Ocorre que é preciso analisar com mais cautela se esse direito potestativo seria transmissível aos herdeiros, considerando a natureza do usufruto e sua finalidade. É importante preservar a vontade das partes – instituidor e usufrutuário – até porque o usufruto foi gravoso, ou seja, houve o desembolso de relevante pelo usufrutuário. A princípio, apenas pela morte do usufrutuário haveria a extinção do usufruto, estabelecido de modo vitalício. A partir desse termo, o instituidor passaria gozar e usufruir exclusivamente do bem. Não se mostra relevante a cláusula potestativa de rescisão através de mera notificação, se dela não valeu o instituidor até sua morte. E certamente seu exercício deve ficar vinculado às hipóteses legais. A validade e eficácia da notificação realizada pelos herdeiros é ponto de controvérsia, ou seja, se ela produziria os efeitos de extinguir o usufruto, apesar de sua natureza vitalícia e sua previsão contratual estava vinculada às partes envolvidas e não os sucessores do instituidor. Ante o exposto, estando demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, DEFIRO o pedido de concessão de efeito ativo e para imitir o apelante na posse do imóvel, restabelecendo o usufruto, até o julgamento da apelação pela Turma Cível. Se isso não bastasse, está assentado o entendimento de que não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição, conforme enunciado da Súmula n. 267 do Supremo Tribunal Federal, e também na expressa previsão do art. 5o, incisos II e III, da Lei 12.016/2009. Na hipótese em análise, contra a decisão proferida pelo Relator é cabível a interposição de agravo interno para o respectivo Órgão Colegiado, nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil. É certo que os réus, inclusive, já interpuseram o recurso adequado, conforme id 73254543 dos autos principais, o qual, contudo, aguarda pronunciamento da 3a Turma Cível deste egrégio TJDFT. Pelas mesmas razões, o argumento de que o impetrante é terceiro interessado não viabiliza o conhecimento da presente ação, porque, como mencionado, o mandado de segurança foi impetrado contra decisão recorrível, havendo agravo interno ainda pendente de julgamento pelo colegiado. O enunciado na Súmula n. 267 do Supremo Tribunal Federal é cristalino no sentido de que “não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”. Há julgados de nossa Corte sobre o tema: AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DA PETIÇÃO INICIAL. ATO JUDICIAL PASSÍVEL DE RECURSO. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. ORDEM DENEGADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese de impugnação à decisão monocrática, proferida pelo relator, que indeferiu a petição inicial do mandado de segurança impetrado pelo recorrente e denegou a ordem. 1.1. O tema submetido ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça diz respeito à possibilidade de impugnação de decisão judicial por meio de mandado de segurança, com o objetivo de obstar o curso do leilão de bem imóvel designado nos autos do incidente de cumprimento de sentença inaugurado contra o impetrante. 2. O mandado de segurança é o remédio jurídico constitucional (art. 5o, incisos LXIX e LXX) previsto para a defesa do direito líquido e certo contra ato ilegal praticado por autoridade pública não amparável por habeas corpus ou habeas data. 2.1. Essa via acionária se encontra submetida, em tese, ao procedimento especial previsto na Lei no 12.016/2009, tendo por objetivo a proteção da esfera jurídica individual ou coletiva do impetrante, como restou textualmente disciplinado nos dispositivos que regem a espécie. 3. A referida tutela específica, possível no procedimento especial do mandamus, exige a demonstração, desde o início, dos elementos de prova suficientes e necessários a respeito da violação da esfera jurídica do impetrante, ilegalmente ou com abuso de poder (art. 1o, da Lei no 12.016/2009), por parte do Poder Público, seja por suas respectivas autoridades ou mesmo por agentes de pessoa privada que exerça funções delegadas. 4. A ação de mandado de segurança, como já explanado, tutela direito subjetivo "líquido e certo", que é consubstanciado por meio de prova pré-constituída. Nesse caso o meio probatório suficiente e necessário deve obrigatoriamente acompanhar a petição inicial. 5. A petição inicial que veiculou o mandado de segurança impetrado pelo agravante não foi instruída com documentos ou outros elementos de prova que pudesses evidenciar, ao menos em tese, a legitimidade da pretensão exercida. 6. Ainda que fosse possível ultrapassar o mencionado óbice procedimental, é pertinente destacar que o teor do ato decisório impugnado por meio do mandado de segurança não revela conteúdo teratológico ou desprovido de razoabilidade ou proporcionalidade, o que poderia justificar, em tese, a excepcionalíssima admissibilidade do mandamus para a impugnação de decisão judicial. 6.1. Ao contrário, a leitura do ato decisório impugnado revela que foram devidamente destacados, com respaldo nos elementos de prova constantes nos autos, de modo claro, preciso e congruente, os fundamentos pelos quais foi indeferido o requerimento de tutela antecipada deduzido pelo impetrante nas razões recursais do agravo de instrumento por ele interposto. 7. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 2056621, 0737736-68.2025.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 14/10/2025, publicado no DJe: 29/10/2025.) AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO JUDICIAL. ILEGALIDADE. TERATOLOGIA. INEXISTÊNCIA. DECISÃO ATACÁVEL POR AGRAO INTERNO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DECISÃO MANTIDA. 1. O cabimento de mandado de segurança (art. 5o, LXIX, da CRFB/88 c/c art. 1o da Lei no 12.016/2009) contra decisão judicial é excepcional, sendo admitido somente quando demonstrada, de forma contundente, a ilegalidade ou teratologia do ato judicial, contra o qual não couberem instrumentos ordinários de impugnação. 2. A decisão do relator de não conhecimento do agravo interno, fundamentadamente, por ter sido interposto contra despacho, não padece de ilegalidade ou teratologia, não sendo, por isso, atacável por meio de mandado de segurança. 3. Não se aplica a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, a despeito do desprovimento do agravo interno, por não se caracterizar sua manifesta inadmissibilidade (EDcl no AgInt no AgInt no AREsp n. 2.301.102/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024). 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 2018975, 0708356-97.2025.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 08/07/2025, publicado no DJe: 23/07/2025.) CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL. ACÓRDÃO DE TURMA CÍVEL. CABIMENTO EXCEPCIONAL. CASOS DE FLAGRANTE ILEGALIDADE, ABUSIVIDADE OU TERATOLOGIA. AFERIÇÃO DE PLANO. SITUAÇÕES NÃO VERIFICADAS. WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Agravo interno contra decisão que indeferiu a inicial e extinguiu o Mandado de Segurança, por não o considerar a via processual adequada para amparar a revisão de ato de natureza jurisdicional. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO: 2. Analisa-se o cabimento da impetração de writ contra ato judicial (acórdão de Turma Cível deste TJDFT que reformou sentença e julgou desfavoravelmente aos interesses dos impetrantes). III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. No que importa aos atos judiciais, a ação mandamental configura medida excepcionalíssima, não podendo servir como sucedâneo recursal (Súmula 267/STF) – haja vista existir um sistema próprio criado justamente para impugnar os pronunciamentos judiciais decisórios. 4. A jurisprudência pátria, reverberando legislação específica (art. 5o, II, da Lei no 12.016/2009), consolidou o entendimento de que o Mandado de Segurança contra ato judicial somente é cabível nas hipóteses em que: (i) a decisão impugnada não seja passível de recurso dotado de efeito suspensivo (automático ou não), ou seja, inexista meio recursal apto a obstar sua eficácia; e (ii) o ato judicial seja flagrantemente ilegal, teratológico ou abusivo. Além disso, o Mandado de Segurança não pode ser manejado contra decisão judicial transitada em julgado (Súmula 268 do STF). 5. Afasta-se o caráter abusivo, flagrantemente ilegal ou teratológico do ato judicial apontado como coator quando este declina motivos pertinentes e juridicamente razoáveis, com base nos autos e na jurisprudência. Tal caráter deve ser aferível de plano, sem maiores esforços, para justificar a excepcionalidade capaz de dar azo ao cabimento do writ. 5.1. Não sendo o direito defendido pelos impetrantes manifesto em sua existência, não pode o Mandado de Segurança ser utilizado, como se recurso fosse, para questionar o acerto ou desacerto da decisão. 6. O Mandado de Segurança não se presta à impugnação de decisão judicial contra a qual caiba recurso – e a inadmissibilidade de recurso previsto no ordenamento (no caso, do REsp, com base nas Súmulas 5 e 7 do STJ), não autoriza a abertura de nova via de impugnação por meio do writ, voltada ao reexame da matéria fático-probatória. IV. DISPOSITIVO: 7. Agravo interno conhecido e desprovido. (...) (Acórdão 2001137, 0704033-49.2025.8.07.0000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 20/05/2025, publicado no DJe: 02/06/2025.) No que diz respeito à alegada omissão do Relator quanto ao julgamento do agravo interno, da análise dos autos principais é possível verificar que o magistrado já se pronunciou, em decisão de id 73511029, sobre a inviabilidade de se conceder efeito suspensivo ao referido agravo, facultando à parte adversa manifestar-se sobre o recurso. A partir daí, a parte interessada peticionou em diversas oportunidades. Requereu retratação da decisão anterior (id 74860275), ratificou o pedido de apreciação urgente do agravo interno e impugnou documentos (id 78728365). Quando o Relator determinou a renovação da expedição da carta precatória para cumprimento da decisão (id 78700900), a parte ré opôs embargos de declaração, protocolado recentemente, no dia 05/12/2025 (id 79230568). Dessa análise é possível concluir que o feito tramita regularmente, mas o prazo para o processamento dos recursos é alargado em razão da intervenção das próprias partes. Não há, portanto, indicativo de abuso de poder do magistrado, ou qualquer ilegalidade que autorize o conhecimento da presente ação. Desse modo, fica evidente que, havendo agravo interno pendente de julgamento, a utilização do mandado de segurança é inadequada, pois a parte deve aguardar o desfecho do recurso apropriado para contestar a decisão judicial. As providências determinadas pelo Relator na decisão impugnada não são irreversíveis e, havendo julgamento favorável, os seus efeitos serão revertidos. Com esses fundamentos, indefiro a inicial e julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 10, caput, da Lei n. 12.016/2009 e no art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, efetivem-se as providências cabíveis e arquivem-se os autos Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador CRUZ MACEDO Relator